Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. DECRETO FEDERAL No 11.150/2022. NORMA ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que inaugurou nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista, e como campo de incidência a situação fática diferenciadora e extrema do superendividamento.
3. No caso concreto, a consumidora está com a margem consignada inteiramente comprometida e os descontos em sua conta corrente consomem parte considerável do que recebe. A audiência de conciliação foi infrutífera, o que evidencia risco de dano caso se aguarde o trâmite ordinário do processo.
4. Deve ser adotado como limitação dos descontos o patamar fixado pela Lei distrital no 7.239/2023, que não apenas aplicou o limite tanto para os empréstimos consignados quanto para desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de contrato de mútuo não ultrapasse a margem consignável, qual seja, 35% do rendimento bruto do devedor.
5. A referida lei distrital instituiu norma especial para os descontos de empréstimos contraídos por consumidores no Distrito Federal, e se sobrepõe ao disposto no art. 3o do Decreto federal no 11.150/2022, que fixou em R$ 600,00 o mínimo existencial no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.